Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025212-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO CONTRATADOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, há de ser mantida a decisão que concede tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças referentes à mensalidade do provedor de internet que a parte autora alega não ter contratado, sob pena de multa diária, pois presentes nos autos os requisitos inerentes à sua concessão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025212-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO: AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência

nº. 1002227-94.2020.8.11.0055, ajuizada por
AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando
à
ora agravante que suspenda as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$ 268,53 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa. Ainda deferiu a inversão do ônus da prova pretendido na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante destaca que
“em apertada síntese, a requerente, ora agravada, sustenta ter firmado contrato para a contratação de serviços de 20 linhas telefônicas pelo valor de R$ 899,80 e de serviço de internet móvel Vivo Box pelo valor de R$ 350,00, de modo que realizaria o pagamento de R$ 1.249,89 mensais”
(sic).

Assevera que a agravada mencionou, ainda, que
“a partir de 09/2019 começou a receber cobranças por 3 novos serviços de internet móvel em fatura separada no valor de R$ 268,53 que não reconhece como devidas, uma vez que teria realizado a contratação de apenas uma licença do Vivo Box por R$ 350,00 que estaria incluso no valor de R$ 1.249,80, não podendo ser pagos valores adicionais”
(sic).

Ressalta que, então, a agravada
“requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensas as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, bem como a requerida cobre o valor que aduz ser correto”
(sic), cujo pleito culminou com a decisão recorrida.

Discorre que
“intimada da decisão, a agravante se manifestou, informando que procedeu com o cumprimento parcial da liminar, diante da impossibilidade de cumprimento da determinação no que toca à limitação das faturas de planos pós-pago a um valor fixo”
(sic).

Assinala que
“a r. decisão agravada materializa-se como sendo de impossível cumprimento e enriquecimento sem causa da parte recorrida, dada a possibilidade de aplicação da multa diária de R$ 200,00 por descumprimento do comando judicial imposto, sem qualquer limitação”
(sic).

Destaca que
“no caso em tela, o que se verifica é que existem dois contratos e os termos pactuados no contrato juntado pela própria autora, contra o qual ela não se insurge, divergem daquilo que é aduzido na Inicial”
(sic).

Afirma que houve a contratação de serviços digitais adicionais “VGI – Gestão de Custos Light”, “VIVO PROTEGE 100GB” e “VIVO PROTEGE 20GB”.

Acrescenta que
“nesse passo, em que pese o valor da contratação totalizar R$ 1.249,80, verifica-se que o referido contrato sequer menciona o serviço de “Internet Box”
(sic).

Salienta que a determinação do juízo de primeiro grau, qual seja, limitar o valor da fatura da empresa agravada pelo valor constante no plano anterior, mostra-se impossível de ser cumprida, pois a empresa agravada possui conta na modalidade “pós-pago” e, nestes planos, o cliente tem a liberdade de utilizar os serviços mesmo possuindo a fatura, portanto, valor variável, o que, por si só, já impossibilita o cumprimento.

Expõe que
“em planos empresariais como o da agravada, não existe a figura da contratação de serviços de telefonia e internet com valores fixos. A contratação de planos nada mais é que o compromisso do pagamento uma franquia pré-contratada, abrangendo determinado número de minutos em ligações, ou tráfego de dados, de modo que é possível a concessão de maiores descontos do que se os serviços fossem cobrados individualmente”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja afastada a determinação para que a ora agravante realize cobranças a preço fixo, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida, bem como seja afastada a inversão do ônus da prova; subsidiariamente, requer seja limitado o valor da multa cominatória para a o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), correspondente a 30 (trinta) dias (Id. 67900043).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 03/12/2020, conforme se extrai da decisão de Id. 69146963.

Contrarrazões pela agravada no Id. 71383991, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 67938005/67938006.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela provisória/urgência vindicada pela parte agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, podem ser comprovados pelos documentos juntados, notadamente com o contrato de adesão firmado, devendo ser ressaltado que, caso os fatos narrados sejam inverídicos, poderá a parte autora ser responsabilizada por litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 do Código de Processo Civil.

Destaco que a inicial foi instruída com vários documentos, tendo a parte autora chegado a transcrever os protocolos dos atendimentos eletrônicos realizados para tentar resolver o impasse:

"(...) no dia 17/02/2020, por três vezes entrou em contado diretamente com a empresa Requerida através do canal de atendimento ao cliente para contestar tais cobrança, sendo a primeira às 10h20 protocolo 20205887425022, a segunda às 11h59 protocolo 20205888922391 e por derradeira a terceira vez às 13h09, porém não houve êxito em todas as tentativas, pois, mesmo sendo informadas quanto ao teor das cobranças indevidas, nada foi solucionado."

Dessa forma, como a parte autora, salvo melhor juízo, preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações, entendo que deve ser deferida a tutela satisfativa requerida.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada e determino que a instituição requerida suspenda as cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$ 268,53 (Duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cobrados a mais da Requerente, bem como a cobrança correta conforme contrato de adesão, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa. [...]”
– Id 67900044.

Não se conformando com o
decisum
, recorre a Telefônica Brasil S/A, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, bem como na impossibilidade de cumprimento total da determinação no que toca à limitação das faturas de planos pós-pago a um valor fixo, dada a existência de mais de um contrato firmado pela parte adversa.

Analisando detidamente os autos, tenho que a r. decisão agravada não merece reparos.

A princípio, cabe salientar que é possível a antecipação de tutela, para fins de suspender e/ou limitar as cobranças referentes à mensalidade de serviços telefônicos contratados, sob pena de multa diária, desde que presentes nos autos os requisitos inerentes à sua concessão.

É que o art. 300 do CPC/15 estabelece que o magistrado, a requerimento da parte, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do requerido.

In casu
, verifica-se que,

embora a parte agravante afirme que
existam dois contratos, e que os termos pactuados na avença juntada pela parte autora, ora agravada, e contra o qual ela não se insurge, diverge daquilo que é aduzido na inicial
,
não
restou demonstrado, indene de dúvidas
, qualquer ilegalidade ou abusividade na suspensão da cobrança.

Muito pelo contrário, já que os documentos que instruem a ação de base, à exemplo daqueles anexados na contraminuta do presente instrumento, mormente o contrato de adesão (Id 71383994) e as faturas questionadas (Id 71383997), demonstram, ao menos em tese, tratar-se de uma cobrança irregular, correspondente a um serviço adicional que a parte autora alega não ter contratado.

Além disso, indiscutível é a presença de lesão de grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, enquanto não se averiguar a licitude da cobrança em questão, a cobrança realizada, em princípio, indevida, lhe causará indubitável diminuição de seus recursos financeiros.

De outro lado,
não se vislumbra que a agravante poderá sofrer dano em decorrência da suspensão das cobranças referentes ao serviço de INTERNET BOX 40GB EMP 4G, no valor de R$268,53 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá ela intentar a cobrança de tais serviços, devidamente acompanhada dos consectários legais.

Portanto, cabível é a suspensão das cobranças referentes à mensalidade do provedor de internet, como bem decidiu o d. magistrado, até que se comprove se há amparo legal e fático para referida cobrança.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Autora que alega a cobrança indevida de valores pela requerida, atinente a serviços de internet que não vem utilizando. Devida a suspensão das cobranças.
Negado o pedido de cancelamento do registro negativo do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ausente prova da própria negativação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70078650975, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 18-10-2018)

No tocante a limitação da multa cominatória, como é sabido, a sua fixação tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, determinada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa ou a sua limitação, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO
DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021